Tribunal: TJSP
Processo: 1037366-37.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Morte de paciente em razão de quadro clínico grave decorrente de perfuração intestinal realizada em cirurgia de histerectomia.
Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano e do nosocômio. Existência de responsabilidade solidária da operadora pela conduta dos prestadores de serviço a ela credenciados. Responsabilidade solidária do hospital prestador de

Ementa:
DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Morte de paciente em razão de quadro clínico grave decorrente de perfuração intestinal realizada em cirurgia de histerectomia.
Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano e do nosocômio. Existência de responsabilidade solidária da operadora pela conduta dos prestadores de serviço a ela credenciados. Responsabilidade solidária do hospital prestador de serviço. Incidência dos arts. 2o, 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar afastada.
Preliminar de cerceamento de defesa. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio, sobretudo porque houve esgotamento do objeto de prova pela perícia. Partes que tiveram tempo e oportunidade para trazerem aos autos todos os documentos que entendiam pertinentes, mormente porque após a perícia não houve fatos supervenientes.
3. Erro médico. Perfuração intestinal e evolução do quadro clínico para sepse grave com nexo causal em relação ao evento morte. Médica que, inegavelmente, deixou de empregar a diligência necessária para o correto diagnóstico do quadro da falecida. Evidenciada sua culpa. Responsabilidade solidária dos requeridos.
3. Quantum dos danos morais. Pessoa idosa. Filhos maiores e capazes. Possibilidade de redução. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preservação das funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação a título de danos morais.
4. Termo inicial juros de mora. Responsabilidade contratual. Citação.
5. Recursos desprovidos.